Tribunal: TJPA
Processo: 0041754-76.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041754-76.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS). INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL. LC ESTADUAL Nº 39/2002. ART. 94, § 2º (REDAÇÃO DA LC Nº 44/2003). DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de agravo interno interpostos, pelo autor e pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de incorporação da gratificação DAS relativa ao período de 01/01/1995 a 01/08/2001 e, em reexame necessário, confirmou a constitucionalidade da expressão “dos militares” na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em ação ordinária que busca a incorporação de representação/função gratificada de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno do Estado do Pará é útil diante do provimento monocrático já favorável ao ente público quanto à prescrição; (ii) estabelecer se a pretensão do autor à incorporação de DAS se submete à prescrição do fundo de direito ou à prescrição apenas das parcelas em relação de trato sucessivo; (iii) determinar se há inconstitucionalidade na LC estadual nº 39/2002, à luz do entendimento firmado na ADI 5154.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno do Estado do Pará carece de utilidade concreta porque a decisão monocrática já acolhe o pedido essencial do ente público ao pronunciar a prescrição quinquenal, não se evidenciando gravame atual nem reformatio in pejus a partir do dispositivo efetivamente lançado.

O agravo interno não se presta a reabrir debate amplo quando não demonstra erro específico do decisum singular, sobretudo diante de fundamento autônomo e suficiente já reconhecido (prescrição quinquenal).

O art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, revoga, como regra, incorporações de verbas temporárias, mas preserva expressamente o direito adquirido de quem completou, até a publicação do diploma, o período mínimo exigido, impondo reconhecimento proporcional e limitado ao intervalo temporal protegido.

A incorporação, quando devida, produz efeitos mensais continuados, de modo que, ausente ato administrativo formal e inequívoco de negativa do próprio direito em data certa, a hipótese se aproxima de omissão continuada de integração remuneratória, incidindo prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, e não sobre o fundo de direito.

Ajuizada a ação em 28/10/2010, consideram-se prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura, preservando-se a exigibilidade das posteriores, observada a limitação ao percentual correspondente ao período de exercício anterior a 23/01/2003.

A alegação de inconstitucionalidade da LC nº 39/2002 não procede porque o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5154, assentou a constitucionalidade do diploma, reconhecendo a admissibilidade de diretrizes comuns para civis e militares, inexistindo demonstração objetiva de violação às garantias constitucionais específicas invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do autor parcialmente provido. Agravo interno do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal, em pretensão de incorporação com efeitos remuneratórios mensais continuados e sem negativa administrativa formal e inequívoca do fundo de direito, alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento.

O art. 94, § 2º, da LC estadual nº 39/2002, na redação da LC nº 44/2003, preserva direito adquirido à incorporação proporcional de gratificação de função, limitada ao período de exercício anterior ao marco legal protegido.

É constitucional a LC estadual nº 39/2002, conforme assentado na ADI nº 5154, inexistindo inconstitucionalidade pela disciplina normativa aplicável a militares quando não demonstrada supressão de garantias constitucionais específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021; LC estadual nº 39/2002, art. 94, § 2º (com redação da LC estadual nº 44/2003).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PROVIMENTO PARCIAL DE JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS DE AGRAVO INTERNO (ID n. 7433015 e 7433016) interpostos por cada uma das partes, em face da Decisão Monocrática de ID n. 7433012 que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão à incorporação da gratificação de função de Direção e Assessoramento Superior – DAS, referente ao período de 01/01/1995 a 01/08/2001, reformando a sentença de primeiro grau nesse ponto, bem como, em sede de reexame necessário, confirmou a constitucionalidade da expressão “dos militares” contida na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, na Ação Ordinária objetivando a incorporação de Representação ou Função Gratificada de origem.

Síntese do Recurso de Agravo Interno - JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR.

Alega o agravante que exerceu a função gratificada (DAS) de forma contínua por mais de cinco anos.

Afirma que faz
jus
à incorporação da referida gratificação por atender aos requisitos legais para tanto.

Aduz que a decisão agravada, ao negar a incorporação do benefício, afronta direito adquirido. Além disso, afirma que houve equívoco na contagem de prazo para interposição do agravo interno, uma vez que os prazos estavam suspensos entre os dias 7 e 20 de janeiro de 2016, conforme portaria da Presidência do TJPA (PORTARIA Nº 577/2015-GP), razão pela qual o recurso é tempestivo, pois foi interposto no primeiro dia útil após o término da suspensão (25/01/2016).

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal garante que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”;

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece o direito à incorporação da gratificação de função exercida de forma contínua por período superior a cinco anos;

A Lei Complementar nº 039/2002 do Estado do Pará, que disciplina o regime previdenciário dos militares estaduais, não poderia revogar o direito já adquirido;

A referida legislação estadual é inconstitucional por violar normas constitucionais (arts. 42, §1º, e 142, §3º da CF/88), pois não poderia tratar de modo diverso os militares, ao negar-lhes direito garantido aos servidores civis.

Sustenta ainda que:

A gratificação de DAS corresponde a aproximadamente 60% da maior remuneração padrão exercida;

A jurisprudência reconhece o direito à incorporação mesmo para servidores militares, desde que comprovado o exercício da função de confiança ou direção por mais de cinco anos antes de 23/01/2003;

Não há como falar em revogação do direito à incorporação pelo advento da Lei Complementar nº 039/2002, pois esta é norma infraconstitucional e posterior ao exercício do direito adquirido;

A legislação que instituiu o regime previdenciário próprio dos militares estaduais não observou os preceitos constitucionais que resguardam os direitos adquiridos.

Por fim, requer que:

“seja reformada a decisão agravada, para garantir, reconhecer e declarar o direito subjetivo do autor à aquisição, e incorporação do DAS no percentual de 60% atinente ao período de 01/01/1995 a 01/08/2001”.

Além disso, postula que, diante da violação ao direito adquirido, seja afastada a aplicação da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, declarando-se sua inconstitucionalidade, ao menos em relação à situação jurídica específica do agravante.

Síntese do Recurso de Agravo Interno - Estado do Pará.

Alega o Estado do Pará que a sentença parcialmente favorável ao autor reconheceu o direito à incorporação de 60% da gratificação de função comissionada, com base na Lei Estadual nº 5.320/86, e determinou o pagamento das parcelas correspondentes desde a saída do autor da função até 23/01/2003;

Afirma que a decisão monocrática que julgou o recurso do Estado reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão,
mas manteve parcialmente os efeitos da sentença em desfavor do Estado, sem que houvesse recurso por parte do autor;

Aduz que isso configuraria ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus, pois a decisão agravada alterou a sentença para prejudicar o Estado, mesmo sem recurso da parte contrária.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Militares do Estado do Pará, revogou expressamente todas as disposições legais que implicassem incorporação de verbas de caráter temporário, incluindo a gratificação de DAS;

A revogação foi confirmada pela Lei Complementar nº 044/2003, ao acrescentar ao art. 94 da LCE nº 039/2002 que “ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria”;

Assim, a legislação estadual posterior impede a incorporação pretendida, salvo para casos de direito adquirido, o que não se aplica ao autor, já que ele não comprovou o preenchimento dos requisitos legais até a data da revogação.

Sustenta ainda que:

A gratificação de DAS tem natureza propter laborem, ou seja, é devida apenas enquanto durar o exercício da função comissionada, não podendo ser incorporada após o afastamento do cargo;

A jurisprudência do STJ e STF confirma que esse tipo de gratificação não gera direito à incorporação por ser vantagem transitória, condicionada ao exercício efetivo do cargo;

A aplicação da Lei Estadual nº 5.320/86 está superada e revogada pelas normas posteriores, não podendo mais sustentar direito à incorporação;

A interpretação favorável ao autor viola o princípio da isonomia e compromete o equilíbrio atuarial do regime previdenciário estadual.

Além disso, invoca:

Princípios da hermenêutica jurídica, com base nas lições de Norberto Bobbio, sustentando que deve prevalecer a norma hierarquicamente superior (Lei Complementar Estadual nº 044/2003), mesmo que a anterior (Lei Estadual nº 5.320/86) fosse específica;

Precedentes do TJPA e do STF que reconhecem a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002 e a possibilidade de dispor de modo unificado sobre servidores civis e militares no mesmo diploma legal, sem ofensa à Constituição;

Que não existe inconstitucionalidade material na revogação do instituto da incorporação para os militares estaduais.

Por fim, requer que seja dado provimento ao Agravo para reformar a r. decisão monocrática e afastar qualquer determinação de incorporação de DAS do Autor, por se tratar de verba transitória, já extinta pela legislação posterior, sem que haja direito adquirido no caso concreto.

A defesa de José Dilson apresentou contrarrazões pela parte contrária (conforme ID
23715268
) defendendo o não provimento do agravo interno, sob o fundamento de que não houve qualquer decisão mais gravosa ao ente estatal e de que o direito à incorporação da gratificação foi reconhecido pela Administração, com respaldo legal até janeiro de 2003, de acordo com o §2º do art. 94 da LC n.º 039/2002.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (cf. ID 24196899), pugnando pelo desprovimento do agravo, sustentando a correta incidência da prescrição quinquenal sobre o fundo de direito, a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ e a ausência de direito adquirido do agravante, por não ter preenchido os requisitos legais exigidos antes da edição da LC n.º 039/2002.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço dos agravos internos
, porquanto interpostos contra decisão monocrática, na via adequada (art. 1.021 do CPC), por partes legítimas e com interesse recursal, observada a regularidade formal e a representação processual, inexistindo fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, razão pela qual devem ser processados e submetidos ao exame colegiado.

Para uma melhor compreensão da controvérsia e a fim de preservar a clareza expositiva, considerando que há mais de um agravo interno manejado nos autos, passo ao exame das insurgências de forma separada e ordenada, apreciando cada recurso segundo os limites objetivos de sua devolutividade e os fundamentos especificamente deduzidos pelos respectivos agravantes, sem prejuízo de, ao final, proceder à síntese conjunta dos pontos de convergência e das consequências jurídicas comuns.

Do Recurso de Agravo Interposto pelo Estado do Pará.

A decisão monocrática agravada é explícita ao conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ para pronunciar a prescrição quinquenal da pretensão ao direito à incorporação da gratificação pelo exercício das funções no período de 01/01/1995 a 01/08/2001, valendo-se de premissas fáticas igualmente registradas no decisum, em especial a data de cessação do exercício em 01/08/2001 e a propositura da ação apenas em 28/10/2010, além da inexistência de elementos de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, o núcleo de sucumbência alegado pelo Estado não se apresenta com a consistência necessária: o pronunciamento singular já entrega ao ente público a consequência jurídica que, no plano prático, afasta o comando condenatório de incorporação referente ao período expressamente analisado.

A argumentação do ESTADO DO PARÁ, ao sustentar que a decisão reconhece erro na sentença e “mantém condenação” em incorporação, não se confirma a partir do dispositivo efetivamente lançado, o qual opera, no ponto condenatório, pela via da prescrição, e menciona, em reexame necessário, confirmação apenas parcial quanto ao aspecto constitucional destacado.

Não se extrai, do decisum, comando restaurador da condenação de incorporação já afastada; e, por conseguinte, não se estabelece o pressuposto lógico para a invocação de “reformatio in pejus” nos termos em que articulada.

Nessa linha, a pretensão recursal do Estado carece de utilidade concreta, pois se dirige, em última análise, a obter modificação de decisão que já acolhe o pleito estatal no ponto essencial, ou a sanar efeito que não se evidencia como decorrência necessária do ato impugnado. O processo recursal não se presta a revisões hipotéticas nem a debates abstratos sobre fundamentos, quando inexistente gravame atual e específico.

Essa compreensão é reforçada pelo teor das contrarrazões, que assinala precisamente a ausência de lógica útil do agravo interno, porque a decisão monocrática já reformou, em favor do Estado, aquilo que a Fazenda pretende ver reformado.

Ainda que superado esse óbice, o agravo interno limita-se a reeditar argumentos de direito material e de técnica decisória já enfrentados no pronunciamento monocrático, sem demonstrar erro de julgamento, contradição interna efetiva, omissão relevante ou inovação jurídica que imponha reexame do que foi decidido.

O recurso interno, por sua natureza, é vocacionado à correção de desacertos específicos da decisão singular, e não à reabertura ampla do debate como sucedâneo recursal ordinário, sobretudo quando a decisão combatida se sustenta em fundamento autônomo e suficiente, como a prescrição quinquenal expressamente reconhecida.

Por tais razões, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Do Recurso de Agravo Interno - JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR.

A controvérsia, tal como devolvida pelo agravo interno, reclama distinguir, com precisão, três planos: o plano normativo (art. 94, §2º, da LC nº 39/2002, na redação da LC nº 44/2003), o plano fático-probatório (período efetivamente exercido e seu alcance temporal frente a 23/01/2003) e o plano prescricional (fundo de direito versus parcelas em relação de trato sucessivo).

Nota-se que a decisão agravada descreve o núcleo normativo do litígio a partir do art. 94 da LC nº 39/2002, com os parágrafos acrescidos/alterados, evidenciando que o regime jurídico superveniente revoga, como regra, incorporações de verbas de caráter temporário, mas preserva, em cláusula expressa, o direito adquirido daqueles que, até a data da publicação do diploma, tenham completado período mínimo exigido em lei para aquisição da vantagem.

Essa estrutura não autoriza leitura maximalista nem leitura restritiva em demasia, ou seja, não autoriza projetar a incorporação para tempo posterior ao marco legal protegido, mas também não consente suprimir, por construção puramente extintiva, a eficácia da salvaguarda normativa, quando presentes os pressupostos fáticos de exercício anterior e completude do período mínimo legalmente exigido.

Assim, o direito que se reconhece é, por definição, um direito “proporcional” e “limitado”, isto é, medido pelo tempo efetivamente exercido dentro do intervalo temporal protegido, o que se compatibiliza com o pedido recursal de limitação ao período anterior a 23/01/2003, marco expressamente indicado pelo agravante como limite de exercício juridicamente incorporável na redação invocada.

Dito isso, percebe-se que no caso concreto, os elementos constantes das peças disponibilizadas apontam, como suporte do pedido, o exercício de função/cargo comissionado no período de 01/01/1995 a 01/08/2001, com cessação anterior ao marco de 23/01/2003, o que, por si, atende à limitação temporal ora fixada.

A controvérsia, portanto, não reside propriamente em saber se o autor pretende computar tempo posterior, mas em definir se o ordenamento preserva, para o tempo exercido antes do marco legal, o direito de integrar, de modo proporcional, a gratificação aos seus vencimentos/proventos, e, sobretudo, qual o regime prescricional aplicável a essa pretensão.

É nesse ponto que divirjo, parcialmente, da solução monocrática
. Explico.:

A decisão agravada toma como referência a data de cessação da função e conclui que, ultrapassado o quinquênio até o ajuizamento, consuma-se a prescrição do próprio fundo de direito.

Ocorre que a incorporação, quando devida, não se exaure em um evento pretérito isolado, mas irradia efeitos mensais continuados, refletindo-se na composição remuneratória a cada competência; e, ausente nos autos ora acessíveis a demonstração de um ato administrativo específico, formal e inequívoco que tenha negado o próprio direito material em data certa com ciência do interessado, a hipótese se aproxima mais de omissão continuada de integração remuneratória do que de ato único de indeferimento.

Nessa configuração, a incidência da prescrição deve harmonizar a proteção da segurança jurídica com a natureza sucessiva das prestações: prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, preservando-se, porém, a cognoscibilidade do direito para o período não alcançado pela prescrição, especialmente quando o próprio regime jurídico contém cláusula expressa de salvaguarda do direito adquirido nos limites do período protegido.

A decisão monocrática registra que a ação foi ajuizada em 28/10/2010, de sorte que a prescrição quinquenal, aplicada às prestações, alcança as parcelas anteriores a 28/10/2005, subsistindo a exigibilidade das posteriores, observada, em todos os casos, a limitação ao percentual correspondente ao período de exercício anterior a 23/01/2003. Com isso, preserva-se, de um lado, a integridade do prazo prescricional quinquenal nas relações contra a Fazenda Pública, e, de outro, evita-se que a prescrição total opere como cláusula de aniquilação do próprio comando legal de proteção do direito adquirido proporcionalmente constituído.

No que concerne à arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não procede a irresignação do autor. A questão já foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, assentou a constitucionalidade do diploma, reconhecendo ser juridicamente admissível, no âmbito da autonomia legislativa estadual, a instituição de regime jurídico de índole geral para disciplinar aspectos remuneratórios e funcionais de servidores civis e militares, desde que tal uniformização não implique supressão nem desfiguração das garantias constitucionais específicas destinadas aos militares. Em outras palavras, o vício não se presume da mera circunstância de a lei complementar estabelecer diretrizes comuns; o que se exige, para eventual censura de inconstitucionalidade, é a demonstração objetiva de que a norma estadual tenha ultrapassado os limites traçados pela Constituição, notadamente quanto às peculiaridades do regime castrense, o que não se evidencia na alegação deduzida.

Nessa perspectiva, a simples revogação da Lei nº 5.320/1986 pela LC nº 39/2002, por si só, não configura afronta ao art. 42, §1º, da Constituição Federal. A Constituição não cristaliza, como direito constitucionalmente imutável, a permanência de um diploma infraconstitucional anterior, nem impede a reorganização legislativa do regime estatutário no âmbito estadual; ao revés, admite-se a substituição normativa, desde que preservado o núcleo das regras constitucionais próprias dos militares e respeitado o devido processo legislativo. Assim, inexistindo demonstração concreta de que a LC nº 39/2002 tenha abolido prerrogativas constitucionais, imposto equiparação material incompatível com a condição militar ou vulnerado comandos constitucionais específicos, não há como acolher a tese de inconstitucionalidade, impondo-se reconhecer a regularidade do diploma complementar à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por tais fundamentos, voto por dar parcial provimento ao agravo interno, para reconhecer o direito do agravante à incorporação proporcional da gratificação de função comissionada (DAS), nos termos do art. 94, §2º, da LC nº 39/2002, com a redação da LC nº 44/2003, limitada ao percentual correspondente ao período de exercício anterior a 23/01/2003, declarando prescritas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, para reconhecer o seu direito à incorporação proporcional da gratificação de função comissionada (DAS), nos termos do art. 94, §2º, da LC nº 39/2002, com a redação da LC nº 44/2003, limitada ao percentual correspondente ao período de exercício anterior a 23/01/2003, declarando-se a prescrição apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, mantidos os demais termos da decisão agravada no que não conflitarem com esta conclusão.

Quanto ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026